Tribunal: TJMT
Processo: 1016930-72.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016930-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO DE OPTICAS - CNPJ: 00.207.138/0001-66 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE COMERCIAL. ÓPTICAS. PANDEMIA DA COVID-19. DECRETOS MUNICIPAIS RESTRITIVOS. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por sindicato representativo do comércio de ópticas, assegurando o funcionamento das atividades ópticas durante restrições impostas por decretos municipais no contexto da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a superveniente revogação dos decretos municipais que restringiam o funcionamento das atividades comerciais implica perda do objeto do mandado de segurança; e (ii) definir se subsiste interesse processual para análise do mérito após cessados os efeitos do ato apontado como coator.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder atual ou iminente, não se prestando à declaração abstrata de ilegalidade de ato já exaurido.
4. A edição de novo decreto municipal autorizando a retomada das atividades comerciais, inclusive das ópticas, afasta os efeitos concretos dos atos impugnados, esvaziando o objeto da impetração.
5. Nos termos do art. 493 do CPC, fatos supervenientes que influenciam o julgamento devem ser considerados, impondo o reconhecimento da perda do interesse processual.
6. A manutenção de sentença concessiva da segurança, diante da cessação dos efeitos do ato coator, afronta os princípios da utilidade da jurisdição e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido e sentença retificada para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: “A revogação superveniente do ato administrativo impugnado em mandado de segurança acarreta a perda do objeto e a ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, MS 1005532-23.2021.8.11.0000, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DO COMÉRCIO DE ÓPTICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para assegurar o funcionamento das atividades ópticas, reconhecendo a essencialidade da comercialização de produtos correlatos à saúde ocular durante o período de restrições impostas pela pandemia da COVID-19, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, ao argumento de que, após a concessão da liminar, foi editado o Decreto Municipal nº 7.886/2020, que autorizou a retomada das atividades comerciais em geral, tornando desnecessária a tutela jurisdicional pretendida.

No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à essencialidade de todas as atividades desempenhadas pelos estabelecimentos vinculados ao sindicato impetrante, bem como a legitimidade das medidas restritivas adotadas pelo Poder Público no contexto da pandemia, pautadas em critérios técnicos e na proteção da saúde coletiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a denegação da segurança.

Em contrarrazões, o sindicato apelado sustenta a necessidade de análise do mérito, mesmo diante da superveniência de novo decreto, ao argumento de que a revogação do ato impugnado não afasta a apreciação judicial da ilegalidade anteriormente praticada, bem como reafirmando a essencialidade da atividade óptica como extensão do direito à saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a perda superveniente do objeto e pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DO COMÉRCIO DE ÓPTICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para assegurar o funcionamento das atividades ópticas, reconhecendo a essencialidade da comercialização de produtos correlatos à saúde ocular durante o período de restrições impostas pela pandemia da COVID-19, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo específico de afastar os efeitos dos Decretos Municipais nº 7.849, 7.850 e 7.868/2020, que restringiram o funcionamento de atividades comerciais, dentre as quais as exercidas pelas empresas representadas pelo sindicato impetrante.

Ocorre que, também é fato incontroverso que, no curso da demanda, sobreveio a edição do Decreto Municipal nº 7.886/2020, o qual autorizou a retomada das atividades comerciais em geral, incluindo aquelas desempenhadas pelas óticas, ampliando, inclusive, o espectro de funcionamento anteriormente restringido.

Considerando que o objeto do
mandamus
consistia na obtenção de provimento jurisdicional que assegurasse o funcionamento das atividades ópticas durante a vigência de medidas restritivas, uma vez cessadas tais restrições, deixou de existir o interesse jurídico na prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA- ATOS NORMATIVOS – REVOGAÇÃO - MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DA COVID - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL– DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.[...]
verifica-se que o ato apontado como coator não subsiste mais, de modo que a sua revogação ocasionou a perda superveniente do objeto do presente Mandado de Segurança
, na medida em que não há, atualmente, “nenhum óbice ao exercício da atividade empresarial da Impetrante (transporte intermunicipal de passageiros), desde que atendidas as normas de combate à pandemia, especificadas nos atos normativos pertinentes”. (N.U 1007787-85.2020 .8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). 2. Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do writ, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto. (N.U 0033806-32.2014 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). 3. Ordem denegada.”
(TJ-MT 10055322320218110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/12/2021)

Nesse contexto, merece rejeição a alegação do apelado no sentido de que a revogação do ato não impede a análise do mérito para fins de declaração de ilegalidade pretérita. O mandado de segurança não se presta à declaração abstrata de ilegalidade de ato já exaurido, mas à proteção de direito líquido e certo diante de ameaça ou lesão atual ou iminente.

Ademais, a pretensão deduzida na inicial possui natureza eminentemente mandamental, voltada à cessação de efeitos concretos de ato administrativo. Ausente a eficácia do ato coator, esvazia-se o objeto da demanda.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 493 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes capazes de influir no julgamento do mérito, como ocorre na hipótese em exame.

Com efeito, a manutenção da sentença que concedeu a segurança, mesmo após a cessação dos efeitos dos decretos impugnados, implicaria a prolação de decisão desprovida de utilidade prática, em afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
retifico
a sentença sob reexame
, para reconhecer a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026